Tribunal: CARF
Processo: 15563.000366/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000366/2009-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.218 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
ROGÉRIO TEIXEIRA SUAID
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004,2005,2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
RENDIMENTOS
OFERECIDOS
À
TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
DESCONTO
SIMPLIFICADO. PRESUNÇÃO DE CONSUMO DA RENDA.
O contribuinte que optar pelo desconto simplificado na valor deduzido não
poderá ser utilizado para comprovação de acréscimo patrimonial, sendo
considerado rendimento consumido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000366/2009-27
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.218 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000366/2009-27

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou procedente em
parte a impugnação apresentada pelo contribuinte.
Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso
quanto aos motivos que levaram ao lançamento, ora em análise:
Trata-se de impugnação apresentada contra lançamento que, apurando acréscimo
patrimonial a descoberto, omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
de origem não comprovada e falta de recolhimento mensal obrigatório do Imposto de
Renda (carnê-leão), formalizou a exigência de crédito tributário no montante de R$
260.078,82, tendo por fundamento legal o art. 1° da Lei n° 8.134/1990 e demais
dispositivos citados no auto de infração de fls. 98 a 108.
O impugnante arguiu preliminarmente nulidade das provas obtidas mediante acesso às
informações bancárias, porquanto tal procedimento não foi submetido ao crivo do Poder
Judiciário. Disse ainda que não foram observadas as exigências e os parâmetros
previstos no Decreto n° 3.724/2001, para que o agente fiscal solicitasse à autoridade
superior a requisição de informações bancárias diretamente às instituições financeiras.
O mesmo vício teria se projetado sobre a intimação dirigida à impugnante para
esclarecer aspectos de sua movimentação financeira. O ato administrativo, por exigir
dados que afetam a privacidade da pessoa, deveria ter sido motivado e não foi, nem
indicou em qual das hipóteses previstas taxativamente no Decreto n° 3.724 se
enquadrava a situação do contribuinte. Portanto, a intimação seria nula, não se
prestando a legitimar o acesso da Fiscalização aos dados bancários.
A requisição dos dados pertinentes à movimentação financeira fundou-se na suspeita de
realização de gastos e investimentos em valores superiores à renda disponível.
Entretanto, os rendimentos considerados estavam subavaliados. Os dispêndios em 2005
e 2006 eram compatíveis com a renda disponível, como tal considerada a soma dos
rendimentos tributáveis com os isentos. Daí se conclui que a hipótese de
indispensabilidade de acesso à movimentação financeira não estava presente. O rito
previsto no Decreto n° 3.724 para a requisição direta aos bancos não foi obedecido.
No mérito alegou, quanto ao acréscimo patrimonial, que o fluxo financeiro não pode ser
elaborado com base em gastos presumidos, como o desconto simplificado. Dessa forma,
o acréscimo patrimonial apurado pela Fiscalização está indevidamente majorado.
Quanto à omissão de rendimentos, afirmou que todos os rendimentos declarados devem
ser computados para a comprovação da origem dos depósitos bancários.
Especificamente em relação a alguns depósitos, alegou o impugnante ter vendido por
R$ 190.000,00, em 18/11/2005, o apartamento n° 202, situado na Rua Gustavo Corsão
n° 606, na cidade do Rio de Janeiro. O preço foi pago por meio de dois cheques: o
primeiro no valor de R$ 135.000,00 e o outro no valor de R$ 30.000,00, totalizando
ambos o montante de R$ 165.000,00, depositado em 21/11/2005, segunda-feira. O
restante, R$ 25.000,00, foi recebido em dinheiro.
Os depósitos de R$ 14.288,28, R$ 16.158,72 e R$ 15.848,04, ocorridos respectivamente
nos dias 24 e 28 de novembro de 2005 e em 15/03/2006 se referem a prêmios recebidos
do Jockey Club Brasileiro. Os prêmios foram pagos por meio de cheques emitidos
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.218 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000366/2009-27

contra a conta n° 100011-1, da Agência 390, do Unibanco. Tais valores, sendo prêmios
em dinheiro, já estão tributados na fonte e devem ser excluídos do cômputo do tributo
exigido.
Feitas as exclusões, remanesceriam, como depósitos de origem não comprovada, R$
188.286,26 e R$ 21.500,00 para os anos de 2005 e 2006 respectivamente. Porém, o §6°
do art. 6° da Lei n° 8.021/1990 determina que, havendo arbitramento, será sempre
adotada a modalidade que mais favorecer ao contribuinte. Assim, se todos os
rendimentos declarados servem para justificar acréscimo patrimonial, é cabível abater
daquilo que foi considerado como depósito de origem não comprovada a renda total
declarada pelo contribuinte.
Com esses fundamentos, pugnou pelo cancelamento do auto de infração.
É o relatório.
O acórdão de piso (fls. 185/193), julgou a impugnação procedente em parte, nos
termos da seguinte ementa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
ACESSO
À
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
PELA
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
A autoridade administrativa, nos termos do art. 60 da Lei Complementar n° 105/2001,
pode requisitar às instituições financeiras dados relativos à movimentação bancária dos
contribuintes, sendo dispensada a autorização judicial.
DESCONTO SIMPLIFICADO. PRESUNÇÃO DE RENDA CONSUMIDA.
O valor do desconto simplificado, utilizado na declaração de ajuste anual de Imposto de
Renda, não pode ser utilizado para comprovar acréscimo patrimonial, sendo
considerado rendimento consumido.
LANÇAMENTO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. JUSTIFICATIVA DA ORIGEM DOS
VALORES. INDIVIDUALIZADA POR DEPÓSITO.
No lançamento que tenha por base a utilização de depósitos bancários, a justificativa a
ser dada pelo contribuinte deve se referir a cada depósito de forma individualmente.

O contribuinte restou ciente da decisão no dia 28/11/2011 (fl.206) e apresentou
Recurso Voluntário, no dia 28/12/2011 (fls. 210/222), repetindo a argumentação utilizada na
impugnação, com a diferença do pedido de nulidade da decisão de piso por não analisar todos os
argumentos apresentados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Da Arguição de Nulidade
Acerca da nulidades no processo administrativo fiscal, determina o artigo 59 do
Decreto no 70.235/72:
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.218 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000366/2009-27

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Não há nulidade quando o julgador não trata detalhadamente de todos os
argumentos utilizados pelo contribuinte, porém apresenta todos os fundamentos que motivaram a
decisão.
Também não há nulidade nos meios utilizados pela fiscalização para acessar as
informações do contribuinte.
Todos os atos foram praticados de acordo com a determinação legal. No caso do
acesso às informações do contribuinte, o fisco tem amparo no artigo 6o, da Lei Complementar
no105, como também no Decreto 3.724/01.
Nos termos do artigo 142, parágrafo único, do CTN, a atividade fiscalizatória é
vinculada, devendo obedecer as determinações legais em todos os atos praticados. Portanto, não
há que se falar em nulidade quanto ao acesso às informações do contribuinte, que se deu
estritamente em obediência à lei.
Da Omissão de Rendimentos

De início, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa, no presente processo,
não são os depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles
representada. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem
dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o dever/poder de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de
ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro
modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a administração
pública, cabendo ao agente tão somente a inquestionável observância do diploma legal. Para esse
fim, irrelevante a apresentação, ou não, de sinais exteriores de riqueza.

A decisão de piso acatou os depósitos efetuados que estão relacionados à
alienação de imóvel do contribuinte. No que pertine a alegação de que os cheques depositados de
fls. 168, 170 e 175 têm como origem os prêmios recebidos em corridas de cavalo, tendo sido
pagos pelo Jockey Clube, não há como ser afastada a tributação. Isso porque referidos valores
têm natureza de rendimentos tributáveis e não houve a alegada retenção na fonte por parte da
fonte pagadora. Ao menos, não foi apresentada DIRF ou comprovante do recolhimento do
Imposto de Renda incidente sobre o referido prêmio.
Em que pese o esforço argumentativo do recorrente para afastar a presunção de
omissão de rendimentos estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996, a alegação tem que ser
comprovada de maneira individualizada, o que não ocorreu no presente caso, em que o mesmo
reconhece expressamente que nunca haverá coincidência de datas e valores.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.218 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000366/2009-27

Os valores tributados são os que carecem de comprovação e que, nos termos do
artigo 42, da Lei 9.430/96, presumem-se como omissão de rendimentos:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I- os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II- no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.

Como já mencionado, de acordo com disposto no art. 42 da Lei n° 9.430/96, é
necessário comprovar individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como
decorrentes de renda já oferecida à tributação ou como rendimentos isentos ou não tributáveis.
Cabe ao recorrente comprovar a origem dos valores que transitaram por sua conta bancária, não
sendo suficiente alegações e indícios de prova sem correspondência com os valores lançados.

Destarte, a tese da recorrente não merece prosperar. A presunção estabelecida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430/96 só poderá ser afastada através de documentos hábeis e idôneos, não
bastando a mera alegação ou apresentação de documentos, que não se prestam para comprovar a
origem dos valores depositados na conta corrente do sujeito passivo.
Assim, em razão da ausência de comprovação das origens dos valores que
transitaram na conta do sujeito passivo, a decisão recorrida merece reforma tão somente para
considerar os valores já oferecidos à tributação, consoante fundamentação supra.
Acréscimo Patrimonial a Descoberto
O contribuinte alega que não pode ser utilizado gasto presumido na elaboração do
fluxo de caixa, tendo em vista que o fiscal utilizou o valor de R$ 9.400,00, montante referente ao
desconto simplificado pelo qual optou o recorrente, como dispêndio.
Entretanto, tal utilização deriva de determinação legal que era vigente à época do
fato gerador, nos termos do artigo 10, da Lei 9.250/1995:
Art. 10. Independentemente do montante dos rendimentos tributáveis na declaração,
recebidos no ano-calendário, o contribuinte poderá optar por desconto simplificado, que
consistirá em dedução de 20% (vinte por cento) do valor desses rendimentos, limitada a
R$ 9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais), na Declaração de Ajuste Anual, dispensada
a comprovação da despesa e a indicação de sua espécie. (Redação dada
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.218 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15563.000366/2009-27

pela Lei no 10.451, de 10.5.2002) (Vide Medida Provisória no 232,
2004)
(...)
§ 2o O valor deduzido não poderá ser utilizado para comprovação de acréscimo
patrimonial, sendo considerado rendimento consumido. (Vide Medida
Provisória no 232, 2004)
Por contrariar expressa previsão legal, não há como prosperar o argumento
ventilado pelo recorrente.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital